Tribunal: TJMT
Processo: 1002443-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – EXAME PREFACIAL – PERIGO DE DANO CONFIGURADO – EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO PREJUDICADO.
1. O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”
2. Aportando nos autos razões que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pode o julgador reconsiderar o posicionamento inicial.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Agravo Interno (ID 81556484) interposto por RENAN DEFACIO CALASSARA contra decisão que, em análise inicial do Agravo de Instrumento em que figura como parte contrária COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, indeferiu o pedido liminar (ID 77621999).
Em resumo alega que (i) o contrato é viciado vez que não manifesta a vontade real da parte Agravante; (ii) nunca desejou adentrar em um grupo de consórcio, restando comprovado que sua a real vontade era aderir um financiamento para construção de seu lar; (iii) a empresa Agravada deixou claro que se tratava de consórcio, e que iriam impulsionar os lances para sair em até 02 (dois) meses; (iv) a qualquer custo as funcionárias da empresa Agravada ludibriava o Agravante/Consumidor para que este realizasse a aquisição do produto, utilizado da propaganda enganosa; (v) as agravadas garantiram ao Agravante o estorno do valor da entrada, acaso este não estivesse satisfeito.
Por fim, anota a presença dos requisitos legais, pugna pela reconsideração da decisão com a concessão da tutela recursal a fim de suspender o pagamento das parcelas constantes no contrato até que seja dirimida matéria em juízo compelindo a empresa Agravada à não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome do Agravante, bem como impossibilitando a empresa Agravada de efetuar quaisquer restrições em nome do Agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Síntese necessária.
O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”
Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.
Tal observação é oportuna porque a decisão ora fustigada, embora não tenha esbarrado em decisão de caráter vinculante, abordou de forma precipitada as questões trazidas aos autos.
Apesar da posição adotada quando do exame preliminar e não exauriente dos fatos verifico que, ainda que o agravante autor tenha assinado contrato de consórcio, se constata que essa não era a sua intenção, conforme se verifica da documentação juntada aos autos (ID 76208999-p.50/60).
Ademais, ainda que diante de análise superficial e sumária das alegações do autor, se o suposto vício de consentimento for confirmado, a Agravada terá agido com negligência ao ofertar produto, mediante propaganda enganosa a terceiros, cobrando as prestações mensais do agravante, de modo causar-lhe prejuízo financeiro.
Bem por isso, que o perigo de dano se mostra presente, uma vez que diante da hipossuficiência do consumidor, o débito dos valores mensais questionados lhe causa evidente prejuízo à sobrevivência, haja vista o alto valor da parcela assumida (R$ 2.153,55).
Por fim, em caso de eventual julgamento de improcedência do pedido, mantendo-se hígido o contrato de consórcio realizado pelo agravante, os valores poderão ser cobrados pela instituição-agravada.
Com essas considerações, não criticando a decisão de piso e vendo a questão apenas pelo aspecto formal, nos exatos termos do art. 1021, §2o, do CPC, EXERÇO O JUÍZO DE RETRAÇÃO para, em consequência, DEFERIR A LIMINAR vindicada para para determinar às rés/agravadas que se abstenham de efetuar cobranças referentes ao contrato celebrado pelas partes, bem ainda de inscrever os dados da autora nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00 (CPC, art. 1.019, I), situação que deve permanecer até o julgamento de mérito deste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Por fim, voltem-me os autos conclusos para deliberação sobre o mérito do instrumental.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r=